Tribunal: TJBA
Processo: 8140270-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140270-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINOLIA DA SILVA MIRA e outros Advogado(s): FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Caso em Análise: 1. Submete-se a apreciação desta Corte as apelações cíveis em que figuram como partes recorrentes e recorridas recíprocas EDINOLIA DA SILVA MIRA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da sentença que julgou procedente em parte a demanda. Questão em Discussão: 2. A controvérsia da demanda cinge-se sobre a negativa da cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente da parte autora pelo plano de saúde réu e a configuração do dano moral indenizável. Razões de Decidir: 3. Conquanto a ANS tenha autorizado às operadoras do plano de saúde a estabelecer controle de serviços por meio de uma junta médica, mostra-se abusiva a negativa de cobertura quanto ao procedimento solicitado pelo paciente, mormente quando comprovada a necessidade de realizado do tratamento e não haver previsão expressa de exclusão contratual ou legal. Tese e Dispositivo: 4. Restou demonstrado nos autos que a parte autora sofreu lesão, por conta da não solução do problema pela ré, deixando a parte consumidora privada de meios para minorar a situação pessoal e exigindo a ação do Poder Judiciário. Destarte, se a empresa não soluciona o problema, fazendo-o passar por situação desgastante, merece ser reconhecida a existência de dano moral. 5. Com efeito, os fatos narrados, a meu ver são capazes de abalar psicologicamente qualquer indivíduo, até por envolver questões de saúde. 6. No caso in concreto, o dano advindo da falha reconhecida pela própria ré é moral, amparado no art. 5.º, incs. V e X, da Carta Magma, não se exigindo, de modo algum, a comprovação de reflexos patrimoniais Atendidos os requisitos da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos danos morais. 7. Mantida a verba honorária de sucumbência, nos termos expostos na sentença, com fulcro no art. 85, § 8.º, do CPC. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis n.º 8140270-17.2023.8.05.0001 em que figuram como partes recorrentes e recorridas recíprocas EDINOLIA DA SILVA MIRA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23